Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SOLDADO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OUTRO CURSO DE FORMAÇÃO. PRAZO DE UMA SEMANA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para se afastar, por uma semana, para realização de outro curso de formação de caráter obrigatório para Agente de Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O recorrente alega a inexistência de fundamentação jurídica para o pedido de afastamento. Mencionou o Acórdão no 979140, 20150110033745APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 529/542), o qual foi negado o afastamento para curso de formação da Polícia Civil do Distrito Federal. Sem contrarrazões.
2. Registra-se que a matéria discutida nestes autos foi analisada no Agravo de Instrumento no 0702788-76.2019, cujo Acórdão n° 1202207, de 18/9/2019, deu provimento ao pedido da parte autora para, naquela época, se ausentar e fazer o curso de formação da Polícia Legislativa do Distrito Federal, que durou uma semana. Analisando os autos não houve mudança fática para modificar o entendimento da Turma Recursal.

3. O Acórdão paradigma citado pelo Distrito Federal não se aplica a este caso concreto. Naquele julgado, a parte autora requereu afastamento de mais de dois meses para o curso de Formação da Polícia Civil, no caso dos autos a ausência foi de apenas uma semana. A ausência de uma semana em um curso de formação que dura aproximadamente sete meses não implica, de forma considerável, em desempenho e formação de conhecimentos e, noutro aspecto, também não traz prejuízo intelectual. A sentença está em sintonia com o Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente (Acórdão n.907749, 20140110731413APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 172).

4. Registra-se, ainda, a inexistência de norma no edital que vede a participação do soldado em formação em outro curso de formação, razão porque a sentença deve ser mantida.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

7. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforma as regras do art. 46 a Lei no 9.099/95.